Tribunal: TJPA
Processo: 0809191-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809191-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CASSIO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PACIENTE NÃO RECOLHIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ATUALMENTE SOLTO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SUPOSTAMENTE ALCANÇADA. SALVO-CONDUTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que a alegação do presente
writ
cinge-se ao risco de prisão ilegal do paciente, o que já foi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus, e não conheço da referida argumentação.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO CÁSSIO GONÇALVES DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do processo n.º 0020685-27.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado por decisão já transitada livremente em julgado, nos autos do processo criminal de n.º 0002846-91.2017.8.14.0401, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

Alega que
a guia de recolhimento para execução deixou de ser cumprida e, desde a data da realização da audiência de instrução e julgamento (28/06/2017), até a presente impetração, o paciente permanece solto com monitoramento eletrônico
. Deixou, portanto, de ser recolhido ao estabelecimento prisional para início do cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto.

Salienta que, em 01/07/2021, o réu atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto
. Em 23/06/2021, porém, o Juízo impetrado oficiou à SEAP, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse a razão do não cumprimento da pena no regime intermediário, mas em “prisão domiciliar” monitorada.

Aduz, entretanto, que não houve resposta da mencionada Secretaria de Estado. Diante disso, no dia 27/08/2021 foi proferida a decisão determinando a retificação do cálculo de pena, de forma a constar apenas a data da prisão em flagrante no dia 06/02/2017 e a liberdade provisória em 20/06/2017. O juiz
a quo
determinou, ainda, que a SEAP fosse oficiada para proceder à transferência ao apenado para estabelecimento prisional compatível ao regime semiaberto, de forma a iniciar o cumprimento da pena.

Sustenta, assim,
risco de prisão ilegal do paciente, já que não pode ser penalizado pelo flagrante equívoco da SEAP
, uma vez que não contribuiu para o não cumprimento da decisão que determinou o seu recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Nestes termos,
pugna pela concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido o competente salvo-conduto em favor do apenado. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Clama pelo direito de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

A liminar foi indeferida,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que, por meio do atestado de liquidação de pena, observa-se que o apenado cumpre 06 anos de pena privativa de liberdade, em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Informa que a defesa impetrou Habeas Corpus e Agravo em Execução simultaneamente, alegando constrangimento ilegal em função de determinação de retificação do cálculo de liquidação de pena.

Assevera que, em análise dos autos, verifica-se que o apenado fora condenado a cumprir pena em regime semiaberto, em virtude da supracitada condenação (processo-crime nº 0002846-91.2017.8.14.0401), com trânsito em julgado no dia 13/09/2019. Entretanto, vê-se do INFOPEN que o apenado permaneceu em cumprimento de medida cautelar com monitoramento eletrônico desde o dia 27/11/2020, quando já deveria ter iniciado o cumprimento de pena em regime semiaberto, de modo que aquele magistrado determinou a retificação do cálculo de pena para constar somente a prisão em flagrante em 06/02/2017 e liberdade provisória em 29/06/2017.

Narra que a defesa recorreu da decisão, tendo os autos sido encaminhados ao MP, após a qual aquele Juízo reapreciará o pleito e, se for o caso, procederá ao juízo de retratação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A presente ordem não pode ser
conhecida
.

Isto porque a alegação do impetrante cinge-se ao
risco de prisão ilegal do paciente, já que não pode ser penalizado pelo flagrante equívoco da SEAP
, uma vez que não contribuiu para o não cumprimento da decisão que determinou o seu recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto.
alegação essa que já foi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal, julgado na 30ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 16 de agosto de 2021, por meio de videoconferência
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pela ora paciente, alhures citado, também de minha relatoria:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PACIENTE NÃO RECOLHIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ATUALMENTE SOLTO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SUPOSTAMENTE ALCANÇADA. SALVO-CONDUTO - IMINENTE COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADA. NOVA DATA-BASE PARA PROJEÇÕES DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A impetração merece ser conhecida, uma vez que, muito embora pendente a apreciação do benefício de progressão de regime pelo Juízo primevo, a hipótese não enseja indevida supressão de instância, haja vista que não requerida a referida benesse pela defesa, mas, sim, arguido o receio de o paciente vir a ser recolhido ao regime semiaberto, consoante determinado em sentença, muito embora já satisfeito, em tese, o requisito objetivo para a progressão a regime mais brando.

2.O deferimento do pedido de Habeas Corpus preventivo requer a demonstração da efetiva ameaça ao direto de liberdade de locomoção, bem como da manifesta necessidade de sua concessão em virtude da iminente ocorrência do constrangimento ilegal.

3. Ausentes, no caso, quaisquer indícios da iminência de constrangimento ilegal, uma vez que o réu deve iniciar o cumprimento de sua condenação, oportunidade na qual, considerando a nova data-base, serão refeitos os cálculos para os benefícios penais, como nova projeção para o alcance da progressão ao regime aberto.

4. Writ conhecido e denegado. Decisão unânime.

Assim, por se tratar, este pleito, de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. OUTRAS PRELIMINARES. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ATUAÇÃO CULPOSA. SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE AUMENTO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Omisis
. 2.
Omisis
. 3.
Omisis
. 4.
Omisis
. 5. Constatando-se que o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constitui mera reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus n. 478.312/SP, já julgado por esta Quinta Turma, resta prejudicada a análise do pedido. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Prejudicada a análise sobre o pedido de substituição de pena. (STJ - AgRg no AREsp 1322930/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03. 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis. 3. Não conhecimento do writ, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0805206-34.2019.8.14.0000, julgada em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre. (TJPA - 2642628, 2642628, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2021